Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024377-35.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Capitalização e Previdência Privada, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), EVIDENCE PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 13.615.969/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA AVILA - CPF: 230.529.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DA GRACA DA COSTA JUNIOR - CPF: 804.287.111-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Repactuação OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA - ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA QUE SE EQUIPARA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DO STJ - CONFLITO IMPROCEDENTE.

As entidades abertas de previdência são equiparadas a instituições financeiras, por não haver intuito exclusivamente protetivo-previdenciário e poderem, inclusive, auferir lucro.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência no 1024377-35.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: 1005113-74.2021.8.11.0041 - Repactuação do contrato de

Previdência Complementar denominado Fundo Garantidor de Benefício (FGB)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Repactuação do contrato de Previdência Complementar denominado Fundo Garantidor de Benefício FGB (1005113-74.2021.8.11.0041), que
Evidence Previdência S/A
move em desfavor de
Maria Odete de Oliveira Avila.

O Juízo Suscitante alega que é da Vara Cível e não da Vara Especializada em Direito Bancário a competência para processar e julgar os feitos relativos a relação previdenciária FGB.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 130552139 – processo origem, no sentido de que a ação é de competência da Vara Especializada, com fundamento no art. 1o, I, §1o, do Provimento no 004/2008/CM c/c Resolução no11/2017/TP, bem assim, a hipótese do art. 44 do CPC.

Ouvida a d. Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, por reconhecer que não há, no caso, interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 202394670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Ação de Repactuação do contrato de Previdência Complementar denominado Fundo Garantidor de Benefício FGB (1005113-74.2021.8.11.0041), que
Evidence Previdência S/A
move em desfavor de
Maria Odete de Oliveira Avila,
foi distribuída junto ao
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ora suscitado, e pretende discutir e revisar ou resolver o contrato de previdência privada complementar firmado entre as partes, ao argumento de que o pacto se tornou excessivamente oneroso para a entidade.

O Juízo suscitado, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição a uma das varas especializadas em direito bancário (Id. 130552139).

Na sequência, o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de repactuação/resolução de contrato referente a relação previdenciária, matéria que defende não estar abarcada pela competência da vara especializada.

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Repactuação do contrato de Previdência Complementar denominado Fundo Garantidor de Benefício FGB (1005113-74.2021.8.11.0041).

O art. 1o, I, § 1o e § 2o da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, a entidade aberta de previdência (
Evidence Previdência S/A
) narra que, com o passar do tempo, o contrato de previdência privada complementar firmado com
Maria Odete de Oliveira Avila
se tornou muito oneroso para a empresa e propôs a ação com o objetivo de repactuar ou resolver o contrato.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto o autor busca a repactuação contratual de contrato de previdência privada complementar com fundo garantidor de benefício FGB.

Ressalta-se que as entidades abertas de previdência são equiparadas a instituições financeiras, como definido pela Lei no 8.177/1991, que estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências:

Art. 29.
As entidades de previdência privada
, as companhias seguradoras e as de capitalização
são equiparadas às instituições financeiras
e às instituições do sistema de distribuição do mercado de valores mobiliários, com relação às suas operações realizadas nos mercados financeiro e de valores mobiliários respectivamente, inclusive em relação ao cumprimento das diretrizes do Conselho Monetário Nacional quanto às suas aplicações para efeito de fiscalização do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários e da aplicação de penalidades previstas nas Leis n°s 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e 6.385, de 7 de dezembro de 1976.

Salienta-se, ainda, que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Lei Complementar no 109/2001, igualmente equipara as entidades abertas de previdência a instituições financeiras:

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO PARA PACIFICAÇÃO ACERCA DA CORRETA EXEGESE DA SÚMULA 321/STJ. INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA (ABERTA OU FECHADA) ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS, DEVEM SER SEMPRE OBSERVADAS AS NORMAS ESPECIAIS QUE REGEM A RELAÇÃO CONTRATUAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NOTADAMENTE O DISPOSTO NO ART. 202 DA CF E NAS LEIS COMPLEMENTARES N. 108 E 109, AMBAS DO ANO DE 2001. HÁ DIFERENÇAS SENSÍVEIS E MARCANTES ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA E FECHADA. EMBORA AMBAS EXERÇAM ATIVIDADE ECONÔMICA, APENAS AS ABERTAS OPERAM EM REGIME DE MERCADO, PODEM AUFERIR LUCRO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELOS PARTICIPANTES, NÃO HAVENDO TAMBÉM NENHUMA IMPOSIÇÃO LEGAL DE PARTICIPAÇÃO DE PARTICIPANTES E ASSISTIDOS, SEJA NO TOCANTE À GESTÃO DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS, SEJA AINDA DA PRÓPRIA ENTIDADE. NO TOCANTE ÀS ENTIDADES FECHADAS, CONTUDO, POR FORÇA DE LEI, SÃO ORGANIZADAS SOB A FORMA DE FUNDAÇÃO OU SOCIEDADE SIMPLES, SEM FINS LUCRATIVOS, HAVENDO UM CLARO MUTUALISMO ENTRE A COLETIVIDADE INTEGRANTE DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS POR ESSAS ENTIDADES, QUE SÃO PROTAGONISTAS DA GESTÃO DA ENTIDADE E DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS. AS REGRAS DO CÓDIGO CONSUMERISTA, MESMO EM SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM REGULAMENTADAS PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, NÃO SE APLICAM ÀS RELAÇÕES DE DIREITO CIVIL ENVOLVENDO PARTICIPANTES E/OU BENEFICIÁRIOS E ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADAS. EM VISTA DA EVOLUÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A SÚMULA 321/STJ RESTRINGE-SE AOS CASOS A ENVOLVER ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMO O CDC NÃO INCIDE AO CASO, O FORO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DE AÇÕES A ENVOLVER ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO É DISCIPLINADO PELO DIPLOMA CONSUMERISTA. TODAVIA, NO CASO DOS PLANOS INSTITUÍDOS POR PATROCINADOR, É POSSÍVEL AO PARTICIPANTE OU ASSISTIDO AJUIZAR AÇÃO NO FORO DO LOCAL ONDE LABORA(OU) PARA O INSTITUIDOR. SOLUÇÃO QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

1. Por um lado, o conceito de consumidor foi construído sob ótica objetiva, porquanto voltada para o ato de retirar o produto ou serviço do mercado, na condição de seu destinatário final. Por outro lado, avulta do art. 3o, § 2o, do CDC que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de prestação de serviços, compreendido como "atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração" - inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária -, salvo as de caráter trabalhista.

2. Há diferenças sensíveis e marcantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada.
Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem auferir lucro das contribuições vertidas pelos participantes (proveito econômico), não havendo também nenhuma imposição legal de participação de participantes e assistidos, seja no tocante à gestão dos planos de benefícios, seja ainda da própria entidade. Não há intuito exclusivamente protetivo-previdenciário.

3. Nesse passo, conforme disposto no art. 36 da Lei Complementar n. 109/2001, as entidades abertas de previdência complementar, equiparadas por lei às instituições financeiras, são constituídas unicamente sob a forma de sociedade anônima. Elas, salvo as instituídas antes da mencionada lei, têm, pois, necessariamente, finalidade lucrativa e são formadas por instituições financeiras e seguradoras, autorizadas e fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados - Susep, vinculada ao Ministério da Fazenda, tendo por órgão regulador o Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

4. É nítido que as relações contratuais entre as entidades abertas de previdência complementar e participantes e assistidos de seus planos de benefícios - claramente vulneráveis - são relações de mercado, com existência de legítimo aferimento de proveito econômico por parte da administradora do plano de benefícios, caracterizando-se genuína relação de consumo.

5. No tocante às entidades fechadas, o artigo 34, I, da Lei Complementar n. 109/2001 deixa límpido que "apenas" administram os planos, havendo, conforme dispõe o art. 35 da Lei Complementar n. 109/2001, gestão compartilhada entre representantes dos participantes e assistidos e dos patrocinadores nos conselhos deliberativo (órgão máximo da estrutura organizacional) e fiscal (órgão de controle interno). Ademais, os valores alocados ao fundo comum obtido, na verdade, pertencem aos participantes e beneficiários do plano, existindo explícito mecanismo de solidariedade, de modo que todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.

6. Com efeito, o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será estabelecida reserva especial para revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três exercícios consecutivos, determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios.

7. As regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência.

8. O art. 16 da Lei Complementar n. 109/2001 estabelece que os planos de benefícios sejam oferecidos a todos os empregados dos patrocinadores. O dispositivo impõe uma necessidade de observância, por parte da entidade fechada de previdência complementar, de uma igualdade material entre os empregados do patrocinador, de modo que todos possam aderir e fruir dos planos de benefícios oferecidos que, por conseguinte, devem ser acessíveis aos participantes empregados da patrocinadora, ainda que laborem em domicílios diversos ao da entidade.

9. Dessarte, a possibilidade de o participante ou assistido poder ajuizar ação no foro do local onde labora(ou) para a patrocinadora não pode ser menosprezada, inclusive para garantir um equilíbrio e isonomia entre os participantes que laboram no mesmo foro da sede da entidade e os demais, pois o participante não tem nem mesmo a possibilidade, até que ocorra o rompimento do vinculo trabalhista com o instituidor, de proceder ao resgate ou à portabilidade.

10. À luz da legislação de regência do contrato previdenciário, é possível ao participante e/ou assistido de plano de benefícios patrocinado ajuizar ação em face da entidade de previdência privada no foro de domicílio da ré, no eventual foro de eleição ou mesmo no foro onde labora(ou) para a patrocinadora.

11. Recurso especial
provido.

(REsp n. 1.536.786/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/8/2015, DJe de 20/10/2015.)

Em razão de estarem equiparadas a instituições financeiras, já que não há intuito exclusivamente protetivo-previdenciário e podem, inclusive, auferir lucro, compreende-se que a matéria está afeta às varas de competência especializada.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Nessa linha:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA DE DIREITO BANCÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FLORIANÓPOLIS E A 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) CONTRA ASSOCIADO. INADIMPLÊNCIA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
ENTIDADE QUE ATUA COMO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FISCALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. MATÉRIA TIPICAMENTE BANCÁRIA
. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

(TJSC, Conflito de competência n. 0003082-35.2019.8.24.0000, da Capital, rel. 1o Vice-Presidente, Câmara de Recursos Delegados, j. 29-07-2020).

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja,
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

É como
vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024